Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743490-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL MORAES CAMARA REU: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por DANIEL MORAES CÂMARA em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME. A decisão de fls. 1/2 ID 42460531 indeferiu a tutela de urgência. A decisão de fl. 1 ID 42660854 facultou ao Autor a emenda da petição inicial para comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Ante à inércia do Autor, a decisão de fl. 1 ID 43109467 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para “o recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A Secretaria certificou o decurso do prazo “in albis” (ID 44485014). É o relatório. Decido. A falta de recolhimento das custas processuais e do depósito de 5%, depois do indeferimento da gratuidade de justiça, torna imperativo o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, inciso II e § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. (...) Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: [...] II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [...] § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Isto posto, indefiro a petição inicial com amparo nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, e no artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator